Tribunal: TJDFT
Processo: 0723849-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723849-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: HAMILTON SANTANA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTE. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO 1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNB, Serasajud é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 2. O Código de Processo Civil, no artigo 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’. 3. Diante da faculdade conferida ao Magistrado, têm-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir a incumbência da parte de realizar as diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, ao Poder Judiciário. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que a Serasa Experian é uma empresa privada que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento para que o credor a faça por meio próprio, providência que ora requerida deve ser se realizada pela própria parte, não cabendo ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 139, inciso IV, 782, §3o, e 789, todos do Código de Processo Civil, porque, a requerimento das partes, é obrigação do órgão judicial determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes no sistema Serasajud; b) artigos 1.022, e 1.026, §2o, ambos do CPC, vindicando o afastamento da aplicação de multa, porquanto os embargos de declaração não foram opostos com o intuito protelatório, mas sim com o intento de provocar o indispensável prequestionamento. As partes recorrente (ID 47453102 – Págs. 1 e 16) e recorrida (ID 48544448 – Pág. 10) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341), EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 6o, 139, inciso IV, 782, §3o, e 789, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que é “discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD” (AgInt no REsp n. 2.005.649/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Também não deve transitar a tese de afronta aos artigos 1.022, e 1.026, §2o, ambos do CPC, pois, de acordo com o STJ, para se aferir se os embargos de declaração têm ou não caráter protelatório, é indispensável revisitar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.188.740/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas às partes recorrente e recorrida sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341), EDUARDO LYCURGO LEITE (OAB/DF 12.307) e RAFAEL LYCURGO LEITE (OAB/DF 16.372). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015